Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS – PLR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. Na fixação da verba alimentar, cabe ao Juízo avaliar as necessidades dos alimentados e as possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.
3. A alegação de aumento nas despesas em razão de constituição de nova família ou prole superveniente não serve de argumento a ser considerado no estabelecimento da verba alimentar, porquanto o alimentando não poder ser prejudicado diante de uma decisão voluntária do alimentante.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui novo entendimento segundo o qual a Participação nos Lucros e Resultados, mesmo possuindo natureza indenizatória, poderá ser incluída na base de cálculo da pensão alimentícia, caso seja necessária para alcançar o valor razoável da obrigação alimentar. Incidência não automática. Caso concreto, entretanto, no qual a Participação nos Lucros deve integrar a base de cálculo do pensionamento, ante os gastos devidamente comprovados do credor dos alimentos, observado o Princípio da Proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.